Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-43.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006630-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.773.271-58 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAONI FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 017.809.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIANE PARO - CPF: 914.294.801-06 (VÍTIMA), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 147 C/C 61, II, F, DO CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AMEAÇAS DO APELANTE QUE FORAM CAPAZES DE CAUSAR MEDO E INTIMIDAÇÃO NA VÍTIMA – MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS EM SEGUIDA – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há que se cogitar de absolvição, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA
, contra a sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, em que condenou o Apelante à pena de
1 mês
de
detenção
, em
regime aberto
, pela prática do
crime de
Ameaça
(art. 147,
caput,
CP), cometido no
contexto de violência doméstica
(Lei 11.340/2006) – Id. 215516199.

A Defesa, em suas
razões
recursais (Id. 130286048), sustenta que conduta do Apelante foi
atípica
por “ausência de temor da vítima”. Diz que as palavras da ofendida são contraditórias até porque, mesmo após a “discussão”, a ofendida continuou “perseguindo” e mantendo contato com o Apelante e seus familiares.

Pugna, pois, a
absolvição
com fulcro na tese de
falta de prova
para a condenação e na
atipicidade da conduta
.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desproviment
o do apelo (Id. 137020097);
igualmente a d. PGJ,
em parecer assim sumariado (Id. 156370032):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 147 do CP. Defesa pugna pela sua absolvição. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação embasada especialmente nas provas testemunhais e periciais produzidas no decorrer da persecução penal. Palavra da vítima corroborada pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, especialmente testemunhal. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o re
latório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA
, foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
CP) no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006), contra a vítima
Cristhiane Paro
.

Os fatos ocorreram no dia em meados de janeiro/2023, quando o apelante, após discutir com a vítima (com quem se relacionou por pouco mais de 1 mês), proferiu, via aplicativo
WhatsApp,
diversas ofensas de cunho moral, incluindo xingamentos como “tóxica”, “louca”, “retardada”, entre outros, além de ameaças, afirmando expressamente que “iria acabar com a vida dela”.

Nas suas palavras, redigitas na mensagem de texto, disse:
“EU JURO QUE VOU ACABAR COM VOÇÊ, NEM QUE SEJA A ÚLTIMA COISA QUE EU FAÇA NA VIDA”
(Vide Id. 21551568).

Dias depois, a vítima registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência.

Em síntese, o apelante não nega os fatos, mas alega que suas palavras foram apenas no sentido de que buscaria “ajuda judicial”, visto que
Cristiane
não aceitou o término do breve relacionamento, passou a persegui-lo e ameaça-lo, constrangendo-o perante seus familiares e, inclusive, dificultando sua reconciliação com a ex-mulher.

Alega, pois, que durante a conversa via
WhatsApp,
apenas respondeu às ameaças feitas por
Cristiane
e que, ela, em nenhum momento se sentiu acuada ou com medo, e ao contrário, continuou a conversa e, depois, tentou entrar em contato com ele e seus familiares; alega, então, que
Cristiane
só buscou as autoridades (semanas depois) visando prejudicá-lo.

Seus argumentos não me convencem.

Independentemente de
Cristiane
ter ou não perseguido
João Vitor
“após o término do namoro”, o fato é que, diante da conduta da ex-namorada, o apelante lhe jurou vingança, afirmando, expressamente, que iria acabar com a “vida” da moça.

Contextuando os fatos, vejo que ambos tiveram um
breve relacionamento entre os meses de novembro a dezembro/2023 mas, certo dia,
João Vitor
tentou financiar um carro em nome de
Cristiane
, sem o seu consentimento, utilizando sua carteira de motorista.

A vítima descobriu o ocorrido porque
João Vitor
buscou o financiamento em uma garagem chamada “Prince Motors”, cujo proprietário, por sorte, era seu amigo e a avisou sobre a tentativa de financiamento em seu nome.

Naquele momento,
Cristiane
também descobriu que
João Vitor
era casado e, então, confrontou o “namorado”, exigindo que ele devolvesse seus documentos e, também, uma quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que havia lhe emprestado dias antes, para que ele quitasse algumas dívidas após ter sido demitido.

A relação não terminou de forma amigável,
João Vitor
viajou de férias com a esposa e, então,
Cristiane
passou a entrar em contato com alguns familiares do apelante, relatando a tentativa de golpe e também o empréstimo feito.

Em janeiro/2023,
João Vitor
pagou o valor emprestado e entrou em contato com
Cristiane
, acusando-a de prejudicar seu casamento, alegando que ela o havia caluniado e difamado sua imagem para seus familiares.

Durante uma das conversas, via
WhatsApp
,
João Vitor
chamou a vítima de “tóxica”, “louca”, “demente” e proferiu as seguintes palavras:
“Eu juro que vou acabar com você, nem que seja a última coisa que eu faça na vida”.

Dias depois,
Cristiane
foi até a polícia registrar um boletim de ocorrência e mencionou que
João Vitor
possuía uma arma de fogo; com medo, solicitou Medida Protetiva de Urgência e também representou criminalmente contra o agressor.

Diante das informações e no Cumprimento do Mandando de Busca de Apreensão expedido nos autos n. 1004406-35.2023.8.11.0042, a polícia localizou no carro do apelante, 9 munições de arma de fogo, 1 coldre de arma de fogo, uma capa de colete balístico e 1 porta carregador de munições.

Pois bem.

Embora o apelante diga que suas palavras não causaram temor à vítima,
c.v
, concluo exatamente o contrário.

O fato de
Cristiane
ter tentado entrar em contato com os familiares de João Vitor,

e só mais tarde procurado a delegacia não descaracteriza o crime praticado
; pelo contrário, reforça a gravidade da situação e demonstra que,
aquelas palavras perturbaram efetivamente a tranquilidade da vítima
, levando-a, dias depois, a formalizar a representação contra
João Vitor
e a
buscar as medidas protetivas de urgência para sua segurança.

Vale dizer: O tempo decorrido entre a ameaça e o registro da ocorrência (
in casu
, cerca de 14 dias) não altera a natureza do delito.
Em muitos casos, a vítima pode demorar a procurar as autoridades devido a medo, choque ou incerteza sobre como proceder.

O importante é que a ameaça foi feita e causou temor, o que configura o crime de ameaça, independentemente do intervalo de tempo entre o fato e a denúncia.

Do STJ:

“O crime de ameaça se consuma com o simples proferimento de palavras ou gestos ameaçadores, independentemente do efetivo temor da vítima ou do tempo decorrido entre a ameaça e a comunicação às autoridades. 2. A demora da vítima em procurar as autoridades não tem o condão de descaracterizar o crime de ameaça, desde que as circunstâncias demonstrem que a ameaça foi proferida e que houve intimidação. (...)”. (STJ- HC 596.854/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

N
o mais, vale ressaltar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é indiferente que o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido,
bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e causado temor à vítima.

Logo, inexistindo dúvidas de que
as palavras do apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima
, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese da atipicidade da conduta.

Deste e. TJMT:

“O delito de ameaça, conforme disposto no artigo 147 do Código Penal, possui caráter formal, não sendo mitigado pelo contexto em que é proferido, inclusive em situações de conflito doméstico ou familiar. Independentemente de sua forma, seja velada ou implícita, a ameaça configura-se como crime, principalmente quando é capaz de gerar temor na vítima, levando-a a solicitar medidas protetivas de urgência para sua segurança.” (N.U 0018289-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

“O crime de ameaça é formal, de modo que é prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor. (...).” (N.U 1001179-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/202
2)

Com
tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego

provimento
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1006630-43.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024